Tribunal: TCU
Processo: 010.738/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização com o objetivo de avaliar a regularidade da alienação, pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional relativa ao Ofício 115/2022/CFFC-P, por meio do qual o Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, requisita a esta Corte de Contas - em virtude de aprovação, pela referida comissão, do Requerimento 63/2022-CFFC, de autoria do Deputado Federal Jorge Solla - a realização de fiscalização com o objetivo de avaliar a regularidade da alienação, pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. comunicar ao solicitante, Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que já se encontra autorizada e em execução, no âmbito do processo TC Processo 024.764/2020-5 , sob a relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues, a realização de fiscalização na Petrobras com o objetivo de avaliar a regularidade da alienação, pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), e que, assim que apreciada no mérito pelo Tribunal, dar-se-á notícia quanto ao seu resultado ou outras informações adequadas ao caso, devendo-se aguardar a manifestação do Tribunal naquele processo para que seja possível o atendimento integral desta solicitação; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao processo TC Processo 024.764/2020-5 , uma vez reconhecida a conexão do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.4. juntar cópia deste acórdão, acompanhado de seu relatório e voto, ao processo conexo TC Processo 024.764/2020-5 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução - TCU 215/2008; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao solicitante, informando-lhe que o relatório e voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. sobrestar o presente processo, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, até que sejam encaminhadas as informações relativas ao processo conexo, necessárias ao integral cumprimento do solicitado.